Tribunal: TJSP
Processo: 2150707-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de procedimento comum – Substituição de poste de iluminação e energia elétrica que teria acarretado abertura de buraco e dano em cano de esgoto – Inversão do ônus da prova – Inadmissibilidade – Inexistência de dificuldade de produção de prova por parte da autora, a quem cabe demonstrar se a substituição do poste acarretou o dano alegado – Inversão do ônus

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de procedimento comum – Substituição de poste de iluminação e energia elétrica que teria acarretado abertura de buraco e dano em cano de esgoto – Inversão do ônus da prova – Inadmissibilidade – Inexistência de dificuldade de produção de prova por parte da autora, a quem cabe demonstrar se a substituição do poste acarretou o dano alegado – Inversão do ônus probante que não pode estar atrelada à condição econômica da parte – Inteligência do artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil – Precedente desta C. Câmara – Decisão reformada – Recurso provido.